Tribunal: TJDFT
Processo: 0737383-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente pedido de cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente, referente ao pagamento de parcelas de contrato de mútuo, mantendo a obrigação de pagamento por outros meios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível ao consumidor revogar a autorização de débito automático em conta corrente, mesmo diante de cláusula contratual em sentido contrário; (ii) verificar se a cláusula que impede a revogação é abusiva; e (iii) reconhecer se a suspensão dos descontos automáticos implica extinção da obrigação de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A Resolução BACEN 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos, independentemente de cláusula contratual em sentido contrário (art. 6o).4. O Tema 1.085/STJ estabelece que os descontos em conta corrente são lícitos enquanto houver autorização do consumidor, sendo possível sua revogação a qualquer tempo, sem extinguir a dívida.5. A cláusula contratual que impede a revogação da autorização de débito afronta o entendimento consolidado pelo STJ e deve ser considerada abusiva, nos termos do CDC.6. A revogação da autorização não extingue a obrigação de pagamento, apenas modifica sua forma de cobrança, devendo o mutuário quitar a dívida por outros meios.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Apelação desprovida. Maioria.
Tese de julgamento:"1. É assegurado ao consumidor o direito potestativo de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, ainda que exista cláusula contratual em sentido contrário. 2. A revogação da autorização não extingue a obrigação de pagamento, apenas modifica sua forma de cobrança. 3. Deve ser considerada abusiva a cláusula contratual que impede a revogação da autorização de débito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988, IV; Resolução BACEN 4.790/2020, art. 6o; CDC, arts. 4o e 51; RITJDFT, art. 196, IV.Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085/STJ; REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP; TJDFT, Acórdão 2063825, 0714446-24.2025.8.07.0000.